Tribunal: TJMT
Processo: 1022769-07.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022769-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (AGRAVANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), METROPOLITAN LIFE INSURE CO. - CNPJ: 05.707.558/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O PROVEU EM PARTE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARRESTO – DEVOLUÇÃO DOS BENS – INVIABILIDADE - CUMPRIMENTO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DA EMPRESA REQUERIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não tendo sido o pedido de incompetência absoluta da justiça comum objeto de análise pelo juízo a quo, não cabe ao tribunal fazê-la, sob pena de supressão de instância.”
(TJ-MG - AI: 10145095328053002 Juiz de Fora, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 11/12/2009, Câmaras Cíveis Isoladas / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2010)

“Se em ação cautelar de arresto o bem foi constritado antes do deferimento do processamento de recuperação judicial da empresa requerida, não há falar-se em devolução do bem, sob pena de se estabelecer insegurança jurídica as partes.”
(TJ-MT - AI: 00442425220098110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/07/2009, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/07/2009)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021